Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702305-37.2020.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco J. Safra S/A Apelado: William Jhonson Neves De Andrade D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A (Id. 17516043) contra sentença (Id. 17516039) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Na origem, a sociedade anônima Banco J. Safra S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de William Jhonson Neves De Andrade, em virtude do inadimplemento das obrigações entabuladas em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária de veículo. A liminar de busca e apreensão do automóvel alienado fiduciariamente foi concedida (Id. 17516028). O mandado de citação, busca e apreensão não foi cumprido, de acordo com a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (Id. 17516031), pois o objeto da ação não foi localizado no endereço informado. Por essa razão o Juízo singular determinou a realização de pesquisa de endereços nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg e Siel, bem como a intimação da apelante para informar a localização do veículo ou requerer a conversão do procedimento em execução, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 (Id. 17516033). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que extinguiu o processo (Id. 17516039) ao fundamento de que a autor não havia adotado as providências necessárias para a efetivação da citação do réu e para a localização do veículo. Em suas razões recursais (Id. 16504900) a sociedade anônima Banco J Safra S/A sustenta que a relação jurídica processual não poderia ter sido extinta sem que antes tivesse ocorrido a intimação da demandante ou de seus patronos para promover o andamento do processo. Verifica-se que a apelante não se manifestou a respeito do despacho (Id. 17516033) que antecedeu o proferimento da sentença. Ocorre que não há nos autos a informação sobre a eventual ciência da autora sobre o aludido ato jurisdicional para que pudesse adotar as providências correspondentes. Assim, remetam-se os autos em diligência ao ilustrado Juízo singular para que seja certificada a eventual intimação da demandante em relação ao despacho referido no Id. 17516033 e informado o subsequente transcurso de prazo para a manifestação da autora. Publique-se. Brasília–DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator